Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA FINAL. VINCULAÇÃO DOS CONTRATANTES AOS TERMOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Contendo a proposta os elementos essenciais do contrato, a aceitação de tal proposição o aperfeiçoará, de forma que vinculará também o aceitante.
1.1. Não obstante a existência de negociações preliminares, com a formalização da proposta final fica caracterizada a recusa da apelada à contraproposta do apelante.
1.2. Presente na proposta final devidamente aceita cláusula de envio dos equipamentos após o pagamento de 100% do valor combinado, a previsão deve ser observada pelo contratante, não havendo falar em substituição dos seus termos por tratativas anteriores, uma vez que não foram aceitas pela contratada.
2. À míngua de demonstração de ilicitude ou abuso de direito, não há que se falar em direito à indenização.
3. Apelação conhecida e não provida.